Tribunal: TJSP
Processo: 1001707-62.2019.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Ação de regresso. Dano material. Oscilação na tensão de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos. Sentença de procedência. Apelo da concessionária de energia. Provimento. Preliminares. Inicial que cumpre os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do esgotamento da via administrativa. Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF.

Ementa:
Ação de regresso. Dano material. Oscilação na tensão de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos. Sentença de procedência. Apelo da concessionária de energia. Provimento. Preliminares. Inicial que cumpre os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do esgotamento da via administrativa. Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF. Mérito. Laudos de vistoria produzidos unilateralmente são insuficientes para comprovar o nexo causal. Impedimento ao exercício pleno do direito à defesa da ré. Sentença reformada. Inversão da sucumbência. Recurso provido.